Tribunal: TJSP
Processo: 1002091-32.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Honorários recursais – Com razão – Majora-se a honorária em 1% do valor fixado em sentença – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002091-32.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, é embargada SHEILA GOES LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002091-32.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 44095
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002091-32.2018.8.26.0223
Comarca de Guarujá
EMBARGANTE Prefeitura Municipal de Guarujá
EMBARGADA Sheila Goes Lima
Voto no 44095
Embargos de declaração Omissão Honorários recursais Com
razão Majora-se a honorária em 1% do valor fixado em sentença
Embargos acolhidos.
Trata-se de ação ajuizada por Sheila Goes Lima contra a Prefeitura
Municipal de Guarujá. Diz a inicial que a autora é servidora municipal, atualmente sob o
regime estatutário, e que, nessa condição, tem direito à vantagem prêmio, prevista no
Estatuto local. Sustentou que a ré, de forma ilegal e abusiva, indeferiu o seu pedido,
alegando que não teria preenchido os requisitos legais, por ter extrapolado o limite legal de
afastamentos no período aquisitivo. Afirmou que a negativa não se sustenta, pois baseada
em modificação legislativa recente, após o início do período aquisitivo. Requereu a
concessão da vantagem.
Citado, o réu contestou (fls. 33), alegando que a autora não teria
direito à licença-prêmio, pois não preencheu os requisitos legais exigidos para a sua
concessão.
A ação foi julgada improcedente (fls. 73) pelo juiz Dr. Cândido
Alexandre Munhóz Pérez.
Insatisfeita, apelou a autora (fls. 78), repetindo os argumentos
trazidos na inicial.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 89.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002091-32.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 44095
3
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público negou
provimento ao recurso a fls. 107.
Insatisfeito, o município apresenta, agora, embargos de declaração,
afirmando omissão do acórdão relativamente à fixação de honorários recursais.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Com razão a embargante no tocante ao pedido de majoração da
verba honorária recursal.
O artigo 14 do Novo Código de Processo Civil determina que:
“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente
aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e
as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada”.
O processo se iniciou em 09.03.2018. Isto é, após a vigência do
Novo Código de Processo Civil de 2015, que se deu a partir de 18.03.2016. Bem por isso,
serão aplicadas na hipótese dos autos as regras próprias do Novo Diploma.
O § 11, do art. 85 do Novo Código de Processo Civil, estabelece a
majoração dos honorários fixados em primeiro grau “levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal”.
Portanto, considerando que em sentença restou fixado a honorária
10% sobre o valor atualizado da causa e o trabalho adicional por ocasião do recurso,
majora-se a honorária em 1%. Observa-se, por oportuno, que a embargada é beneficiária da
gratuidade processual (fls. 27 dos autos principais).
Dessarte acolhem-se os embargos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica